Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022278-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LILIAN MENDONCA DO AMARAL - CPF: 899.056.601-00 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RESCISÃO DE IMÓVEL POR ATO DE VONTADE DE AUTORA/COMPRADORA – DIREITO DE RETENÇÃO – VIABILIDADE DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS
423 e 424
, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE - VÍCIOS NÃO DETECTADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago.

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)”.

É perfeitamente possível a mitigação do “pacta sunt servanda”, quando há cláusulas contratuais abusivas, que colocam o consumidor em prejuízo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O termo inicial da correção monetária para o caso de devolução de valores pagos, em caso de rescisão de contrato por ato de vontade do comprador, incide desde o desembolso de cada parcela.

Segundo entendimento do STJ, o termo inicial dos juros de mora para devolução de valores atinentes a compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador é a data do trânsito em julgado da decisão”.

Não se acolhe embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado, não demonstrando a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
em face do acórdão exarado nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1022278-13.2016.8.11.0041
, onde figurou como Apelada
LILIAN MENDONÇA DO AMARAL
, ora embargada.

Em síntese, a Embargante alega que houve “VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 423 E 424 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DAS EMBARGANTES PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. (APLICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL)”. (ID. Num. 30377456 - Pág. 2)

E, ainda: “(...)

VIOLAÇÃO AOS ARTS 110 E 138 DO CÓDIGO CIVIL. DA CARÊNCIA DE AÇÃO: AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA EMBARGADA – VALORES JÁ DEVOLVIDOS.”
(ID. Num. 30377456 - Pág. 5)

Prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como a
condenação em honorários advocatícios da embargante com base no informativo 829, vez que o recurso de embargos de declaração não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil e foi utilizado com o único intuito protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
em face do acórdão exarado nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1022278-13.2016.8.11.0041
, onde figurou como Apelada
LILIAN MENDONÇA DO AMARAL
, ora Embargada, sendo
lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RESCISÃO DE IMÓVEL POR ATO DE VONTADE DE AUTORA/COMPRADORA – DIREITO DE RETENÇÃO – VIABILIDADE DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. “(...) 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago.

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)”.

É perfeitamente possível a mitigação do “pacta sunt servanda”, quando há cláusulas contratuais abusivas, que colocam o consumidor em prejuízo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O termo inicial da correção monetária para o caso de devolução de valores pagos, em caso de rescisão de contrato por ato de vontade do comprador, incide desde o desembolso de cada parcela.

Segundo entendimento do STJ, o termo inicial dos juros de mora para devolução de valores atinentes a compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador é a data do trânsito em julgado da decisão”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido que ambos devem ser rejeitados, pois o acórdão foi claro ao afirmar que:

“(...)

não há falar em ausência de interesse da Apelada, eis que, apesar de ficar demonstrada a rescisão do contrato referente ao imóvel no Condomínio Harmonia, por iniciativa da Apelada, a busca pela restituição de valores refere-se à segunda rescisão, esta concernente ao Empreendimento Alvorada, considerando-se que os valores pagos pelo Condomínio Harmonia foram utilizados como crédito na aquisição deste segundo imóvel (Empreendimento Alvorada), sendo pago pela Apelada R$ 51.080,03 (cinquenta e um mil e oitenta reais e três centavos), sendo-lhe devolvido deste montante o equivalente a R$ 20.581,16 (vinte mil e quinhentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos). Portanto, mostra-se patente o interesse”.

Da mesma forma, com respeito à alegação de violação aos artigos
423 E 424, ambos do Código Civil, convém ressaltar a inviabilidade da utilização dos mencionados dispositivos, eis que o acórdão posicionou-se reconhecendo a abusividade contratual, com a mitigação do “pacta sunt servanda” e viabilidade da revisão das cláusulas contratuais notadamente abusivas. Vejamos:

“(...) co
mungo com a sentença que consignou que a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago não é aceitável, apontando para a solução da lide o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entende como razoável a retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

Vejamos:

“(...) O caso em tela trata de rescisão por iniciativa do adquirente, sem motivação em culpa da vendedora.

Quanto ao percentual de retenção dos valores pagos quando da rescisão por iniciativa do adquirente, por certo que o percentual de mais de 50% de retenção é inaceitável, todavia, também é inaceitável o pedido da autora de devolução de 90% do valor pago.

Conforme posicionamento pacífico do STJ, a rescisão do contrato por iniciativa do comprador é possível e lhe dá o direito a restituição das parcelas pagas, todavia não na integralidade, fixando como razoável a retenção de 25% do valores pagos. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual.

2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)”.

A esse respeito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal que faz menção ao direito de retenção de 25% dos valores pagos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – RETENÇÃO DE 20% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – TAXA DE FRUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL URBANO SEM EDIFICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTAMENTO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Se reconhecido o direito de retenção de 25% dos valores pagos, como forma de ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inadimplência do comprador, não é cabível a indenização a título de FRUIÇÃO decorrente do uso do bem, sob pena de locupletamento ilícito da vendedora, sobretudo quando o lote urbano sequer foi utilizado pela compradora como moradia à falta de existência de edificação concluída e destinada ao uso residencial.” (N.U 0007310-79.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019). Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. ((N.U 0001103- 29.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO – TAXA DE FRUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL URBANO (LOTEAMENTO) EM FASE DE CONSTRUÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Se reconhecido o direito de retenção de 25% dos valores pagos, como forma de ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inadimplência do comprador, não é cabível a indenização a título de FRUIÇÃO decorrente do uso do bem, sob pena de locupletamento ilícito da vendedora, sobretudo quando o lote urbano sequer foi utilizado pela compradora como moradia à falta de existência de edificação concluída e destinada ao uso residencial”. (N.U 0007310-79.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Também não há falar em obrigatoriedade do cumprimento do contrato, notadamente quando há cláusula abusiva, sobretudo em relação de consumo, como ocorre neste caso, em que incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual possui o condão de mitigar o “pacta sunt servanda”, para o fim de equilibrar a relação existente entre as partes”.

Assim, vê-se dos argumentos colacionados nos Embargos de Declaração, que a intenção é apenas de rediscussão do julgado, o que não é permitido pela via dos aclaratórios.

Assim, tenho por suficientes os argumentos expostos, uma vez que os aspectos relevantes da demanda foram satisfatoriamente abordados, todavia com desfecho desfavorável aos interesses do Apelante/Embargante.

Com tais apontamentos, tenho que deve prevalecer a fundamentação adotada no julgamento do apelo.

Desse modo, não há qualquer vício que dê ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Com relação ao pleito de condenação por utilização dos embargos de maneira protelatória, tenho que não merece prosperar, uma vez que o Apelante, neste momento processual, apenas utilizou-se de instrumento jurídico hábil, não havendo qualquer demonstração de proporcionar embaraço à celeridade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020